Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000150-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA

IMPETRADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Habeas Corpus. Alegação de omissão. Inexistência de vício integrativo. Pretensão de rediscussão do mérito. Natureza transitória do Centro de Observação Penal (COP). Ausência de direito subjetivo à permanência em unidade prisional específica. Inaplicabilidade das prerrogativas do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 a condenado definitivo com inscrição suspensa. Inviabilidade de equiparação ao art. 84, § 2º, da LEP. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos conhecidos e rejeitados.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
em Habeas Corpu
s
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 324 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, que, à unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 8000150-19.2026.8.05.0000.

2. O writ originário visava assegurar a permanência do paciente no Centro de Observação Penal (COP), afastando sua transferência para unidade prisional compatível com o regime de cumprimento da pena.

3. O acórdão embargado assentou, em síntese, a natureza transitória e classificatória do COP, a inexistência de direito subjetivo do apenado à escolha de unidade prisional, a inaplicabilidade da prerrogativa prevista no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 em caso de condenação definitiva e inscrição suspensa e a necessidade de submissão de questões de saúde e segurança ao Juízo da Execução.

4. Nos aclaratórios, sustenta o embargante omissão quanto à análise do Anexo II, inciso V, do Provimento nº 1/2023 da Corregedoria-Geral da Justiça, bem como defende a equiparação do advogado à condição de “funcionário da justiça criminal”, pleiteando, ao final, a concessão da ordem com efeitos infringentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à tese fundada no Provimento nº 1/2023 da CGJ e na suposta equiparação do advogado à condição de agente da administração da justiça criminal, bem como se há suporte para atribuição de efeitos infringentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração possuem natureza vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

7. No caso concreto, não se verifica omissão. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, o núcleo da controvérsia, ao afirmar a inexistência de direito subjetivo do paciente à permanência no COP, destacando sua natureza transitória e incompatível com o cumprimento definitivo de pena.

8. Ainda que o embargante sustente que a tese central estaria fundada no Provimento nº 1/2023 da CGJ, verifica-se que o acórdão analisou a substância do argumento ao afastar qualquer direito decorrente da condição profissional do paciente, bem como a possibilidade de equiparação ao regime jurídico previsto no art. 84, § 2º, da Lei de Execução Penal.

9. A alegação de omissão, portanto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, e não ausência de enfrentamento de questão relevante. Também não há contradição interna, uma vez que o julgado apresenta coerência lógica entre suas premissas e conclusão, nem obscuridade, sendo plenamente inteligível quanto aos fundamentos adotados. Inexiste, ainda, erro material, pois não há qualquer inexatidão objetiva a ser corrigida.

10. A pretensão deduzida possui nítido caráter infringente, buscando a modificação do resultado do julgamento, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito, quando já devidamente enfrentado pelo órgão julgador.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

‘’
1.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente à integração do julgado, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a questão central relativa à inexistência de direito subjetivo do apenado à permanência em unidade prisional específica.

3. A natureza transitória do Centro de Observação Penal afasta a possibilidade de sua utilização para cumprimento definitivo de pena.

4.A atribuição de efeitos infringentes em embargos declaratórios é medida excepcional, condicionada à existência de vício integrativo, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, caput (direitos fundamentais e legalidade);

Constituição Federal, art. 133 (indispensabilidade do advogado à administração da justiça);

Código de Processo Penal, art. 619 (cabimento dos embargos de declaração);

Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 2º, § 1º, e 6º (função do advogado), e art. 7º, V (prerrogativa de recolhimento em sala de Estado-Maior);

Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 84, § 2º (regime de separação de presos vinculados à administração da justiça criminal);

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 324 e seguintes (embargos de declaração);

Provimento nº 1/2023 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia, Anexo II, inciso V (disciplina do Centro de Observação Penal).

Jurisprudência relevante citada:

STJ – EDcl no AgRg no RHC: 140599 AL 2020/0348437-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO em
Habe
as Corpus
n°

8000150-19.2026.8.05.0000
,

sendo Embargante MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os Embargos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator